Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS COM MENOS DE DOZE ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta do crime (roubo cometido por quatro agentes, em local público e com emprego de arma de fogo), bem como as anotações da folha de antecedentes penais da paciente (condenação definitiva por tráfico e porte de arma de uso restrito e inquérito policial em andamento por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de receptação) são circunstâncias que revelam maior periculosidade, bem como risco de reiteração delitiva e, portanto, servem de justificativa para a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
2. Embora a paciente seja mãe de três crianças menores de doze anos de idade, não é recomendável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP e nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime foi praticado, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.